Tribunal: TJES
Processo: 5000967-65.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000967-65.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: NELZA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Município de Linhares e Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido de internação compulsória de dependente químico, condenando ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 cada e o Município ao pagamento de metade das custas e despesas processuais. O Município de Linhares sustenta que não deu causa à demanda, pois não houve negativa administrativa e tampouco ofereceu resistência. O Estado do Espírito Santo alega ter apenas suscitado preliminares e, por isso, requer a exclusão da condenação, invocando o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas sucumbenciais, mesmo sem resistência à pretensão autoral; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo deve arcar com honorários advocatícios, apesar de ter apresentado apenas preliminares em sua contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição constitucional de competências e determinar eventual ressarcimento.

4)
A Portaria SESA nº 90-R/2014 atribui ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pela disponibilização da internação compulsória de dependentes químicos, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

5)
O Município de Linhares não apresentou resistência à pretensão autoral nem contestou a ação, motivo pelo qual, nos termos do princípio da causalidade, deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários e custas processuais.

6)
O Estado do Espírito Santo, ao apresentar contestação com preliminares de incompetência e ausência de interesse processual, resistiu à pretensão deduzida, configurando pretensão resistida e justificando a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada do TJES e tese fixada no Tema 1.002 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso do Município de Linhares provido. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência à pretensão autoral e de negativa administrativa justifica o afastamento da condenação do Município ao pagamento de verbas sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

2. A apresentação de preliminares em contestação caracteriza pretensão resistida, legitimando a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

3. A obrigação solidária entre os entes federados em matéria de saúde não afasta a necessidade de observância da repartição de competências e da conduta processual de cada ente para fins de imposição de ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.03.2021; STF, RE nº 1.140.005/SP (Tema 1.002), Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 10.12.2019; TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 04.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000496-95.2023.8.08.0047, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 06.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000497-27.2024.8.08.0021, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso interposto por Município de Linhares negar provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à condenação do Município de Linhares e Estado do Espírito Santo

ao pagamento das verbas de sucumbência em demanda de internação compulsória.

No julgamento do
Tema 793
de Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Em sede de embargos de declaração, o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, esmiuçou os desdobramentos da tese e fincou as respectivas balizas, notadamente acerca da solidariedade obrigacional, a saber:

“1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;”

Com efeito, extrai-se que o julgador deve observar as normas de organização e funcionamento do SUS, a fim de direcionar o adequado cumprimento da tutela.

Na hipótese, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014,
compete ao Estado disponibilizar
internação
compulsória
para tratamento de dependente químico,
considerando a alta
complexidade do procedimento
.

Em atenção a essa diretriz,
o

ente estatal promoveu
a
integral
satisfação
da
obrigação
,
sem
oferecer
resistência
,
enquanto o Município recorrente

nem sequer apresentou contestação
.

Ademais, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery
1
que, “
p
elo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
.

Assim, por força do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair apenas sobre o
Estado
do Espírito Santo
, tendo em vista a competência formal para efetivação do tratamento.

Imperioso, portanto, o afastamento
da
condenação
em desfavor do município apelante
.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte, em especial deste órgão fracionário, como subsegue:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421, STJ CANCELADA. TEMA 1.002 STF. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO. TEMA 793 STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADAS. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]
A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA no 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Estadual. 5. Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

6. Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e provido e recurso do Município de Linhares conhecido e provido em parte.

(Data: 06/Jun/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000496-95.2023.8.08.0047 Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Internação involuntária)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência.

2. O Município, na origem, não ofereceu qualquer resistência à pretensão e reconheceu a procedência do pedido autoral, revelando-se a necessidade de afastar a condenação dos ônus sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade. Precedentes do TJES. 3. Recurso conhecido e provido.

(Data: 04/Jun/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5006993-50.2021.8.08.0030 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Internação compulsória)

Lado outro, é possível deduzir que o Estado do Espírito Santo apresentou contestação, na qual argumentou, em sede preliminar, a incompetência da Vara da Fazenda Pública Estadual, defendendo a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública com base no valor da causa, bem como a ausência de interesse processual da parte autora, por não ter comprovado a busca pela via administrativa ou a negativa de atendimento.

Sendo assim, em se tratando de pretensão resistida, cabível a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA – TEMA 1002 DO STF. 1. No julgamento do RE nº 1.140 .005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2.
Em se tratando de ação necessária e tendo o Estado do Espírito Santo apresentado resistência na contestação sem reconhecer o pedido deduzido na inicial, eis que arguiu a incompetência do Juízo e impugnou o valor da causa, resta demonstrada a resistência à pretensão, gerando, em consequência, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
. 3. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004972720248080021, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 10 de fevereiro de 2025)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
do
Município de Linhares

e a ele dou provimento, a fim de
extirpar a condenação
a
o pagamento dos ônus sucumbenciais
;
conheço do recurso
do
Estado do Espírito Santo
e a ele nego provimento.

É como voto.

1
In
Código de Processo Civil comentado, 17. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 434.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 23-27/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões